Tribunal: TJES
Processo: 5034542-48.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Gratificação de Incentivo
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034542-48.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VITORIA
RECORRIDO: LUANDA VIEIRA DA SILVA PORTO
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA
. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE SAÚDE. LEI N° 7.823/2009. UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo ente municipal objetivando a reforma de sentença que julgou parcialmente procedente pedido da autora. Sustenta a inexistência do direito ao recebimento da gratificação

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia reside no recebimento de gratificação de saúde pela autora que ocupava cargo de Assistente Administrativo na UBS Bairro do Quadro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Visto que a recorrida desempenhou suas atividades profissionais na UBS de Bairro do Quadro, entre 05/01/2015 à 14/04/2024, independentemente do setor que tenha atuado, é devido o pagamento da gratificação, uma vez que é devida a todos os servidores municipais, em exercício efetivo, quando do desempenho de suas atividades nas Unidade de Saúde da Família.

Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso inominado conhecido e não provido. Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal.

Teses de julgamento
: 1. A autora faz jus ao recebimento da Gratificação da Saúde”. 2. Portanto, a sentença deve ser integralmente mantida pelos seus exatos fundamentos.

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS
:

Lei nº 9099/95, art. 42, 43, 46; Lei n° 7.823/2009, art. 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO: 5034542-48.2024.8.08.0024

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RECORRIDO: LUANDA VIEIRA DA SILVA PORTO

JUIZ SENTENCIANTE: DRA. NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA
. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE SAÚDE. LEI N° 7.823/2009. UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo ente municipal objetivando a reforma de sentença que julgou parcialmente procedente pedido da autora. Sustenta a inexistência do direito ao recebimento da gratificação

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia reside no recebimento de gratificação de saúde pela autora que ocupava cargo de Assistente Administrativo na UBS Bairro do Quadro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Visto que a recorrida desempenhou suas atividades profissionais na UBS de Bairro do Quadro, entre 05/01/2015 à 14/04/2024, independentemente do setor que tenha atuado, é devido o pagamento da gratificação, uma vez que é devida a todos os servidores municipais, em exercício efetivo, quando do desempenho de suas atividades nas Unidade de Saúde da Família.

Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso inominado conhecido e não provido. Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal.

Teses de julgamento
: 1. A autora faz jus ao recebimento da Gratificação da Saúde”. 2. Portanto, a sentença deve ser integralmente mantida pelos seus exatos fundamentos.

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS
:

Lei nº 9099/95, art. 42, 43, 46; Lei n° 7.823/2009, art. 1

RELATÓRIO

Trata-se de ação de cobrança movida em face do Município de Vitória. Narra a autora que as Unidades de Saúde do Bairro República e do Bairro do Quadro, são classificadas pelo Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde – CNES como Unidades de Saúde da Família e, por conseguinte todos os funcionários nelas alocados fazem jus à gratificação de Saúde da Família, conforme previsto na Lei Municipal N° 7.823/2009.

Assim, sustenta que não foi realizada a incorporação da gratificação correspondente na folha de pagamento dos funcionários. Requer, portanto, o pagamento da Gratificação da Saúde da Família.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, para condenar o Município de Vitória a pagar em favor da parte autora verbas a título de Gratificação de Saúde pelo período compreendido entre janeiro/2022 e abril2023 e julgou improcedente pedido de danos morais.

Em suas razões recursais, o ente municipal sustenta a inexistência do direito ao recebimento da gratificação, afirma ainda que a função exercida pela autora de Assistente Administrativo não tem relação com o modelo de Estratégia de Saúde da Família, pugnando pela reforma da sentença.

A autora apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório. Passo a decidir.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei 9099/95), motivo pelo qual o
recebo apenas em seu efeito devolutiv
o, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei 9099/95).

Inicialmente, saliento que as razões recursais não merecem prosperar e, portanto, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Compulsando os autos, verifico que a autora, ora Assistente Administrativo, faz jus ao recebimento da Gratificação da Saúde”, inclusive destaco que em seu contracheque consta tal pagamento (ID 15949709).

Ressalta-se que nos termos da Lei n° 7.823/2009:

Artigo 1º
Ficam instituídas, no âmbito da Secretaria de Saúde, as seguintes gratificações das funções:

I - de saúde da família;

II - de pronto atendimento;

III - de atenção à saúde;

IV - de apoio à atenção à saúde;

V - de auditoria, controle, avaliação e regulação;

VI - de assessoria e secretaria executiva do Conselho Municipal de Saúde.

§ 1º
A
gratificação a que se refere o inciso I e II deste artigo será devida aos servidores do Município em efetivo exercício, no desempenho de suas atividades nas Unidades de Saúde da Família
e aos integrantes da equipe de Agentes Comunitários de Saúde (PACS) e nas Unidades de Pronto Atendimento pertencentes ao quadro de pessoal do Município de Vitória, conforme Tabela I do Anexo I.

Dessa forma, visto que a recorrida desempenhou suas atividades profissionais na UBS de Bairro do Quadro, entre 05/01/2015 à 14/04/2024, independentemente do setor que tenha atuado, é devido o pagamento da gratificação, uma vez que é devida a todos os servidores municipais, em exercício efetivo, quando do desempenho de suas atividades nas Unidade de Saúde da Família.

Desta feita, coaduno integralmente com o entendimento do magistrado
a quo:

Ademais, não há controvérsia entre as partes de que a autora desempenhou suas atividades profissionais na UBS de Bairro do Quadro (Id. 49086571), antes denominada UBS "João Augusto Bazet" - Santa Tereza, no período de 05/01/2015 à 14/04/2024,

conforme declaração de Id. 49086557, sendo a referida UBS inclusa no modelo de ESF a partir de fevereiro/2020, e que somente a partir de agosto/2023, foi iniciado o pagamento da gratificação da função de saúde da família, pela Administração Municipal, cf. contracheque de Id. 49085952.

Dessa forma, independente do setor em que a autora atuava e da natureza dos serviços prestados, entendo ser devido o pagamento da gratificação requerida nos termos da Lei n° 7.823/2009, no período em que ela laborou na UBS Bairro do Quadro, eis que devida a todos os servidores municipais do requerido, em efetivo exercício, no desempenho de suas atividades nas Unidades de Saúde da Família, hipótese dos autos.

Por tal motivo, entendo que merece acolhida o pedido de condenação do ente municipal ao pagamento da gratificação em questão, no período ora pleiteado pela autora, a saber, de janeiro/2022 e abril/2023.

Verifico que a sentença foi devidamente fundamente, de forma clara e objetiva, não merecendo reforma em seu mérito. Portanto, a sentença deve ser integralmente mantida pelos seus exatos fundamentos.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% sobre o valor da condenação e, caso não houver, sobre o valor da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

CAMILA JUNQUEIRA CORRÊA

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)